Tribunal: TJMT
Processo: 0023200-28.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023200-28.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATANAEL MAYER - CPF: 034.824.561-00 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INCORPORAÇÃO DE QUINTOS — VEDAÇÃO — VERBETE Nº 269 E 271 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 41 – REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (verbete nº 269 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal).

Nos termos da
Súmula 271 STF, a “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia. Incidência da Súmula 339 do STF.

“
O tema do direito adquirido ao modo de reajuste de gratificação incorporada (Tema 41) já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando consignou que, em não havendo expressa previsão legal, não é possível haver direito ao regime jurídico de revisão. Nesse caso, o modo de reajuste é aquele previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, ou seja, a revisão geral: RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado no DJe-053 em 20.3.2009.

Logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Natanael Mayer
, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado pelo ora apelante, em face de suposto ato coator, atribuído ao
Prefeito do Município de Várzea Grande
denegou a ordem de segurança formulada, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

O Apelante alega que o juízo singular, embora tenha reconhecido o direito à incorporação dos quintos, julgou improcedente o pedido quanto à incorporação dos quintos na gratificação pelo exercício do cargo em comissão.

Assim requer,
a reforma da sentença para que seja referendado o direito à incorporação dos quintos e determinar que o apelado efetue o pagamentos dos 5/5 (cinco quintos) de incorporação da gratificação pelo exerício do cargo em comissão, na forma determinada pelo art. 72 § 2º da Lei Municipal 1.164/1991 pelo valor atual percebido por Coordenador, constante da Lei Municipal nº 3.463/2010, bem como, o pagamento de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do mandado de segurança em folha suplementar, afastado o regime de precatório.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso argumentando a ausência de direito líquido e certo quanto a pretensa substituição desses quintos ao tempo do cargo DAS para o atual DGA, posto que antes havia previsão legal para essa incorporação, agora com a lei de criação dos cargos DGA, lei complementar municipal nº 3.463/2010, há a vedação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e retificação da sentença (ID 2287950).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020